Tribunal: TJSP
Processo: 1006726-62.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Prestação de serviços (contábeis). Ação de cobrança. Sentença de improcedência.

Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
A autora não sofreu cerceamento de seu direito de produzir provas, uma vez que a oitiva de testemunhas era de todo despicienda. A análise da tese e da antítese em cotejo com a prova documental produzida já era suficiente ao deslinde da controvérsia.

Ementa:
Prestação de serviços (contábeis). Ação de cobrança. Sentença de improcedência.

Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
A autora não sofreu cerceamento de seu direito de produzir provas, uma vez que a oitiva de testemunhas era de todo despicienda. A análise da tese e da antítese em cotejo com a prova documental produzida já era suficiente ao deslinde da controvérsia. Ademais, a produção de prova oral para comprovação de que a autora cobrou os tais "lançamentos excedentes" no curso da lide era, também, desaconselhável, mormente em razão da absoluta ausência de documentos nesse sentido, e da fragilidade imanente à prova testemunhal para comprovação de fato cuja prova deveria ser eminentemente documental.

Pretensão de cobrança por "lançamentos excedentes". Ausência de cobrança durante todo o lapso contratual. Exigência somente após a denúncia do contrato pela ré. Violação da boa-fé objetiva. Supressio. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Sentença Mantida com fundamento no art. 252 do RITJSP.
O vínculo jurídico de direito material que uniu as partes iniciou-se em novembro de 2014, encerrando-se em outubro de 2016. Durante esse interregno, nunca houve cobrança dos tais "lançamentos excedentes". Essa cobrança veio à tona apenas quando a ré manifestou vontade de denunciar o contrato. Como bem apontou o nobre magistrado a quo, a pretensão da autora viola a boa-fé objetiva, considerando que sua inércia representa renúncia tácita ao direito de cobrança. Aplica-se à hipótese dos autos o instituto da supressio.
Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000366555
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006726-62.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
KAED ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - M.E., é apelado CLÍNICA
MÉDICA MINUTOMED LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 26 de maio de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006726-62.2017.8.26.0006 - Comarca de São Paulo
2/9
Voto no 24.793
Apelação Cível no 1006726-62.2017.8.26.0006
Comarca de São Paulo Foro Regional de Penha de França / 3a Vara Cível
Juiz(a): Guilherme Silveira Teixeira
Apelante(s): Kaed Assessoria Contábil Ltda. ME.
Apelado(a)(s): Clínica Médica Minutomed Ltda.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
(contábeis).
AÇÃO
DE
COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS NÃO
CONFIGURADO.
A autora não sofreu cerceamento de seu direito de produzir
provas, uma vez que a oitiva de testemunhas era de todo
despicienda. A análise da tese e da antítese em cotejo com a
prova documental produzida já era suficiente ao deslinde da
controvérsia. Ademais, a produção de prova oral para
comprovação de que a autora cobrou os tais “lançamentos
excedentes” no curso da lide era, também, desaconselhável,
mormente em razão da absoluta ausência de documentos nesse
sentido, e da fragilidade imanente à prova testemunhal para
comprovação de fato cuja prova deveria ser eminentemente
documental.
PRETENSÃO
DE
COBRANÇA
POR
“LANÇAMENTOS
EXCEDENTES”. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DURANTE TODO
O LAPSO CONTRATUAL. EXIGÊNCIA SOMENTE APÓS A
DENÚNCIA DO CONTRATO PELA RÉ. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ
OBJETIVA. SUPRESSIO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA
COM
FUNDAMENTO NO ART. 252 DO RITJSP.
O vínculo jurídico de direito material que uniu as partes iniciou-
se em novembro de 2014, encerrando-se em outubro de 2016.
Durante esse interregno, nunca houve cobrança dos tais
“lançamentos excedentes”. Essa cobrança veio à tona apenas
quando a ré manifestou vontade de denunciar o contrato. Como
bem apontou o nobre magistrado a quo, a pretensão da autora
viola a boa-fé objetiva, considerando que sua inércia representa
renúncia tácita ao direito de cobrança. Aplica-se à hipótese dos
autos o instituto da supressio.
Apelação não provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às pp. 3505/3509, que julgou improcedente o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006726-62.2017.8.26.0006 - Comarca de São Paulo
3/9
formulado na inicial dessa ação de cobrança que KAED ASSESSORIA
CONTÁBIL LTDA. ME. move em face de CLÍNICA MÉDICA MINUTOMED LTDA; e
improcedente o pedido reconvencional.
A autora narra na inicial que celebrou com a ré um contrato de
prestação de serviços contábeis (assessoramento fiscal, trabalhista e contábil).
Ajustou-se o pagamento de R$200,00 por mês, para novembro e dezembro
do ano de 2014; de R$775,00 por mês, para janeiro e fevereiro do ano de
2015; de R$1.007,00 por mês, para março e abril do ano de 2015; e, de
R$1.448,00 mensais, a partir de maio do ano de 2015. Os custos variáveis
seriam pagos da seguinte maneira: R$30,00 para cada funcionário que viesse
a ser contratado/registrado pela ré; R$80,00 por cada processo de rescisão de
contrato de trabalho, sem a necessidade de homologação; R$150,00 por cada
processo de rescisão de contrato de trabalho, e houvesse a necessidade de
acompanhamento para fins de homologação; R$30,00 mensais, por
funcionário excedente ao número de dez colaboradores registrados pela ré;
e R$2,50 por cada lançamento contábil/fiscal excedente ao número de cento
e cinquenta lançamentos/mês. Em razão da abertura de uma filial pela ré, o
valor cobrado passou de R$1.616,98 para R$1.940,37. Em 22 de agosto de
2016 a ré manifestou vontade de denunciar o contrato. A fim de respeitar o
aviso prévio de sessenta dias, as partes ajustaram que o serviço seria
prestado até o dia 31 de outubro de 2016, obrigando-se a ré a pagar o valor
correspondente a uma mensalidade (R$1.940,00). Sucede que ficou pendente
o pagamento dos custos variáveis, no total de R$73.655,00, em razão de
lançamentos excedentes, ao custo de R$2,50 cada um. Pede a condenação
da ré ao pagamento daquele montante.
Em contestação, a ré alega que a cobrança é desprovida de
razoabilidade, considerando o valor pago mensalmente, o tamanho da
empresa, a natureza dos serviços e o grande excedente (de quatro a cinco
vezes o teto estabelecido). Nunca houve menção ou cobrança de tais valores
nos vinte e dois meses em que durou o contrato, violando, inclusive os
termos da cláusula quinta. A disposição contratual que permite a cobrança
viola a boa-fé. A denúncia foi motivada pelas falhas cometidas pela autora
no decorrer da prestação dos serviços, causando-lhe prejuízos. Não tinha
experiência e conhecimento para avaliar a suficiência do teto de
lançamentos estabelecidos; porém o teto de cento e cinquenta lançamentos
claramente não era adequado para as necessidades da empresa. Nunca
houve a cobrança de valores sob o título de “custos variáveis” na vigência do
contrato. A autora não prestou o serviço a contento, culminando em
irregularidades e imposição de penalidades pelo Fisco. Em reconvenção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006726-62.2017.8.26.0006 - Comarca de São Paulo
4/9
pede a condenação da autora ao pagamento de R$8.203,76, por haver dado
causa à imposição de multa por erros na apuração e emissão relativos a PIS-
COFINS.
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória,
e a r. sentença veio assim fundamentada:
“Pretende a autora o pagamento de verbas remanescentes de
contrato de prestação de serviços de assessoramento fiscal, trabalhista e
contábil vigente entre as partes de cinco de novembro de 2014 a 31 de
agosto de 2016 (fls. 18/26). O termo final foi ajustado de comum acordo
após iniciativa de resilição unilateral manifestada pela ré (22/08/2016),
que, no entanto, limitou-se a pagar a última parcela fixa mensal (R$
1.940,37), quedando-se inadimplente no pagamento das remunerações
variáveis vencidas ao longo do contrato (lançamentos fiscais/contábeis
excedentes ao número de 150 por mês), num total de R$ 73.655,00
(12.165 lançamentos excedentes ocorridos entre janeiro e dezembro de
2015 e 13.569 entre janeiro e agosto de 2016).
A cobrança carece de fundamento.
Primeiro porque a cláusula 5a, alínea "c", estabelece pagamento
mensal ou bimestral das verbas contratuais variáveis (fl. 24). Expirado o
prazo, presume-se a renúncia tácita ao crédito adicional, presunção esta
que não foi afastada pela prova dos autos.
Nesse ponto, em momento algum ao longo da contratação a
requerente sinalizou que, a despeito de sua inércia em proceder nos
termos contratados (emissão mensal ou bimestral de boletos para
pagamento), seguia interessada na cobrança das verbas vencidas.
Em segundo lugar, ainda inexistisse o mencionado prazo contratual
a omissão prolongada da autora produziria o mesmo efeito extintivo do
direito à remuneração variável.
Como se verifica, ao longo de quase dois anos de contratação a
autora recebeu sem ressalvas o pagamento mensal do serviço, jamais
exigindo a referida verba adicional, conduta reiterada que a impede de
invocar a regra escrita somente por ocasião da extinção da avença. Em
réplica, a requerente não apontou um ato sequer de cobrança antes da
resilição.
Ao que tudo indica, assim procedeu a prestadora pela conveniência
negocial de não cobrar adicional que, pelos critérios empregados,
costumava superar o valor da própria obrigação fixa mensal. A situação
de desequilíbrio econômico do contrato era patente, motivo bastante para
que a requerente, visando à continuidade da prestação, abstivesse-se das
cobranças extras.
Suposto que assim tenha se passado em verdade, as motivações
subjetivas da parte são irrelevantes , fato é que, objetivamente, a
situação configura supressio, instituto que decorre da cláusula geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006726-62.2017.8.26.0006 - Comarca de São Paulo
5/9
boa-fé objetiva (art. 422, CC) e impede o contratante de portar-se de
maneira contraditória e incompatível com sua inércia anterior.
Inerte a requerente em cobrar mensalmente as verbas adicionais, a
reiteração de sua conduta gerou para a requerida legítima expetativa no
sentido de sua inexigibilidade. Por consequência, ficou a autora impedida
de exigir retroativamente, muito tempo depois, valores dos quais abrira
mão desde o início da vigência contratual.
Decorre da indigitada cláusula geral e do princípio da confiança a
ela inerente que o comportamento reiterado das partes, sobretudo em
contratos de execução continuada, sobrepõe-se como regra contratual à
letra do instrumento escrito. As práticas aceitas e perpetuadas pelos
contratantes geram expectativas contratuais legítimas e, por isso,
juridicamente tuteláveis, o que em nada contraria, antes reforça, o
princípio da obrigatoriedade dos contratos (pacta sunt servanda).
No mesmo sentido é lição de António Manuel da Rocha e Menezes
Cordeiro a respeito do tema:
"Tendencialmente, pode afirmar-se que todos os direitos subjectivos
lhe estão sujeitos salvas excepções que é necessário um determinado
período de tempo sem exercício do direito e que se requer, ainda,
indícios objetivos de que esse direito não mais seria exercido. O
tempo sem exercício é eminentemente variável, consoante as
circunstâncias, para que possa haver supressio; e o segundo factor o
dos indícios objetivos de que não haverá mais actuações cuja
necessidade é muito sublinhada, mas de conteúdo pouco explicitado,
pode ter, na sua determinação, um papel fundamental. Outro aspecto
do regime da supressio, focado com insistência na doutrina, é a
desnecessidade de culpa ou de quaisquer outros elementos ditos
subjectivos, por parte do titular não-exercente" (Da Boa-Fé no Direito
Civil. 6a reimpressão, Lisboa: Almedina, 2015, p. 810/2).
Em terceiro lugar, a ausência de cobrança tempestiva tolheu da
contratante a oportunidade de pleitear a renegociação dos valores
contratuais fixos uma vez constatada alteração relevante das bases
negociais. A prestação fixa mensal lastreava lançamentos fiscais e
contábeis em número máximo 150 por mês, quantidade que se revelou
insuficiente ao longo da contratação, já que a média mensal desde o
início superou a marca dos 1.000 lançamentos (fls. 4/6).
Com efeito, seria crível às partes, à luz do volume de
movimentações da ré, repactuarem o valor fixo, elevando-o de modo a
contemplar número mensal superior de lançamentos, confinando os
adicionais a situações de fato excepcionais. A majoração da prestação
fixa remuneraria de maneira justa e adequada a prestadora, situando-a
muito aquém dos exorbitantes adicionais cobrados, que de exceção
tornaram-se regra, dando ensejo à distorção de valores.
Nesse passo, mesmo sabedora do expressivo acúmulo a cada mês
de supostas despesas adicionais, a autora deixou para cobra-las somente
ao final do contrato, surpreendendo a parte contrária com obrigações que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006726-62.2017.8.26.0006 - Comarca de São Paulo
6/9
ela, legitimamente, tinha por inexigíveis. Do contrário, estaria a ré em
condições objetivas de pleitear o reequilíbrio econômico-financeiro do
contrato, tal como realizado no aditamento que incluiu sua filial de
Guarulhos na prestação do serviço (fls. 27/28).
Assim procedendo, a requerente faltou com os deveres de
transparência e lealdade, também corolários da boa-fé objetiva contratual.
Por mais esta razão, a cobrança é indevida.
Por fim, consigno ser indiferente a alegada culpa da autora pela
extinção do contrato, que se operou por resilição e não por resolução.
Como é sabido, somente esta última baseia-se em inadimplemento.
Sendo assim, de rigor a improcedência do pedido principal.
Passo ao exame da reconvenção.
Busca a reconvinte indenização de dano material consistente em
penalidade tributária no importe de R$8.203,76, decorrente de supostos
erros da reconvinda na apuração e emissão de guias de PIS/CONFINS.
A reparação civil exige comprovação de ato ilícito, dano e nexo de
causalidade (art. 927, caput, CC).
No caso em tela, inexiste comprovação do dano alegado, o que
prejudica a análise dos demais requisitos legais da responsabilidade civil.
A reconvinte limita-se a apresentar "Relatório de Situação Fiscal"
apontando débitos junto à Receita Federal (fls. 3451/2). O documento
não discrimina, todavia, a referida multa tributária. Relativamente a
PIS/CONFINS, indica, apenas, saldo devedor tributário, de resto em
valor total bem inferior à suposta penalidade.
Inexiste prova, portanto, de aplicação da multa pelo fisco e, menos
ainda, de seu pagamento pelo sujeito passivo, o que também seria
exigível para configuração do dano indenizável.”
Inconformada, a autora apela às pp. 3514/3534. Alega, em suma,
que o julgamento antecipado da lide resultou em cerceamento de seu
direito de produzir provas, uma vez que a oitiva de testemunhas era
imprescindível à sua correta solução. No mais, repisa a mesma tese já
expendida em sua exordial. Pugna pelo provimento do recurso para
anulação ou, subsidiariamente, reforma da r. sentença.
A ré ofertou contrarrazões (pp. 3540/3561).
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006726-62.2017.8.26.0006 - Comarca de São Paulo
7/9
2. A r. sentença não merece quaisquer reparos. Ao revés,
merece encômios a fundamentação lançada pelo nobre magistrado a quo,
devendo ser mantida a r. decisão por seus próprios e bem deduzidos
fundamentos. E, à luz da garantia constitucional da razoável duração do
processo, e com o fito de evitar repetições desnecessárias, aplica-se ao caso
concreto o disposto no art. 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte, que
permite ao relator ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Com efeito, o vínculo jurídico de direito material que uniu as
partes iniciou-se em novembro de 2014; encerrando-se em outubro de 2016.
Durante esse interregno, nunca houve cobrança dos tais
“lançamentos excedentes”. Essa cobrança veio à tona apenas quando a ré
manifestou vontade de denunciar o contrato.
Como bem apontou o nobre magistrado a quo, a pretensão da
autora viola a boa-fé objetiva, considerando que sua inércia representa
renúncia tácita ao direito de cobrança. Aplica-se à hipótese dos autos o
instituto da supressio.
Sobre o tema, FLÁVIO TARTUCE e DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO
NEVES lecionam que:
“A supressio (Verwiekung) significa a supressão, por renúncia tácita, de
um direito ou de uma posição jurídica, pelo seu não exercício com o
passar dos tempos. (...)
Ao mesmo tempo em que o credor perde um direito por essa supressão,
surge um direito a favor do devedor, por meio da surrectio (Erwirkung),
direito esse que não existia juridicamente até então, mas que decorre da
efetividade social, de acordo com os costumes. Em outras palavras,
enquanto a supressio constitui a perda de um direito ou de uma
posição jurídica pelo seu não exercício no tempo, a surrectio é o
surgimento de um direito diante de práticas, usos e costumes.”
(in Manual de direito do consumidor: direito material e processual. São
Paulo: Método, 2012, pp. 349/250) os destaques não constam do
original.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
GASES. CLÁUSULA DE CONSUMO MÍNIMO. INOBSERVÂNCIA
NO CURSO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TOLERÂNCIA DA
CREDORA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INSTITUTO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006726-62.2017.8.26.0006 - Comarca de São Paulo
8/9
SUPRESSIO. APLICABILIDADE. (...)
3. Segundo o instituto da supressio, o não exercício de direito por seu
titular, no curso da relação contratual, gera para a outra parte, em
virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que
não mais se mostrava sujeita ao cumprimento da obrigação, presente
a possível deslealdade no seu exercício posterior. Precedentes. (...)”
(AgInt no AREsp 952.300-SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. em 11.02.20)
os destaques não constam do original.
“RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. ALUGUÉIS.
REAJUSTE. CLÁUSULA CONTRATUAL. PREVISÃO. CINCO
ANOS. COBRANÇA. INEXISTÊNCIA. VALORES RETROATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. (...)
3. A supressio decorre do não exercício de determinado direito, por
seu titular, no curso da relação contratual, gerando para a outra
parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima
expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da
obrigação. (...)”
(REsp. no 1.803.278-PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j.
em 22.10.19) os destaques não constam do original.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VIOLAÇÃO AOS
ARTS.
422
E
427
DO
CÓDIGO
CIVIL
E
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA SUPRESSIO.
(...)
1. 'A supressio indica possibilidade de redimensionamento da
obrigação pela inércia qualificada de uma das partes, durante a
execução contratual, em exercer direito, criando para a outra parte a
legítima expectativa de ter havido a renúncia a tal direito.
Precedentes' (AgInt nos EDcl no AREsp 1294253/MT, Rel. Ministra
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/05/2019, DJe
10/05/2019).
(...)” (AgInt no AREsp. no 1.489.083-SP, Rel. Min. LUÍS FELIPE
SALOMÃO, j. em 17.09.19) os destaques não constam do original.
Anota-se que a autora não sofreu cerceamento de seu direito
de produzir provas, uma vez que a oitiva de testemunhas era de todo
despicienda. A análise da tese e da antítese em cotejo com a prova
documental produzida já era suficiente ao deslinde da controvérsia.
Ademais, a produção de prova oral para comprovação de que a
autora cobrou os tais “lançamentos excedentes” no curso da lide era, também,
desaconselhável, mormente em razão da absoluta ausência de documentos
nesse sentido, e da fragilidade imanente à prova testemunhal para
comprovação de fato cuja prova deveria ser eminentemente documental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006726-62.2017.8.26.0006 - Comarca de São Paulo
9/9
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, ficam
majorados para 15% da mesma base de cálculo, atualizada.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.